Tribunal: TCU
Processo: 020.808/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 449/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar 16884/2025 - Inicial - Alvarez Duarte Guedes com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; b) registrar os atos de Pensão militar 27995/2025 - Alteração - Argemiro Sabino de Oliveira, 33748/2025 - Inicial - Jose Hugo Correa, 15099/2025 - Reversão - Marcos Antonio Anselmo e 16901/2025 - Reversão - Alvarez Duarte Guedes do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando do Exército; e c) determinar ao órgão/entidade Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 27995/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU. 1. Processo TC- Processo 020.808/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alvane Patricia de Gusmao Guedes Freire (XXX.312.714-XX); Ana Paula de Gusmao Guedes Rabelo (XXX.221.474-XX); Gerluce Palmeira de Oliveira (XXX.530.922-XX); Graziela Ferreira Correa (XXX.234.814-XX); Ladjany Lourenco Anselmo (XXX.000.314-XX); Yvone Pereira de Gusmao Guedes (XXX.818.734-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.